Tribunal: TJSP
Processo: 1109349-24.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Debêntures
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Crédito garantido por recebíveis – Admissibilidade – Alegação de que a penhora excede a garantia contratual e de renúncia a ela – Não acolhimento – Exercício da garantia contratual que é faculdade do credor – Sentença de procedência de embargos à execução reformada – Solução idêntica à dada em embargos anteriores, oriundos da mesma execução, opostos por

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Crédito garantido por recebíveis – Admissibilidade – Alegação de que a penhora excede a garantia contratual e de renúncia a ela – Não acolhimento – Exercício da garantia contratual que é faculdade do credor – Sentença de procedência de embargos à execução reformada – Solução idêntica à dada em embargos anteriores, oriundos da mesma execução, opostos por outros executados e mantida pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Apelação da exeqüente-embargada provida, prejudicada a do embargante-executado.